Tribunal: STF
Processo: RE 1270497
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 72):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL, E CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM. COMPROVAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL DE MOTORISTA E AGENTE PERICULOSO ELETRICIDADE. AVERBAÇÃO.
    1. O tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de idade pode ser comprovado mediante a produção de prova material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea. 2. Os documentos em nome de terceiros (pais/cônjuge) consubstanciam início de prova material do trabalho rural desenvolvido em regime de economia familiar pelo segurado homem que não atingiu a maioridade civil. 3. Uma vez exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da legislação que a ampara, o segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal. 4. Quanto ao agente periculoso eletricidade, devem ser aplicados de forma integrada o disposto no Decreto nº 53.831 de 1964 (Código 1.1.8) e na Lei nº 7.369, de 1985 (regulamentada pelo Decreto nº 93.412, de 1986) até 05-03-1997, e essa norma e o seu regulamento para o tempo laborado com comprovada sujeição à eletricidade após 05-03-1997. 5. O fator de conversão do tempo especial em comum a ser utilizado é o previsto na legislação aplicada na data concessão do benefício, e não o contido na legislação vigente quando o serviço foi prestado. A propósito, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1151363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 23/03/2011, DJe 05/04/2011). 6. Comprovado o exercício de labor rural e de atividades exercidas em condições especiais, porém não integralizado tempo suficiente à concessão do benefício, tem o autor direito à averbação dos períodos reconhecidos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 87-91).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º e 6º da Constituição da República.
    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 113/114)
    “A Carta Magna de 1988, além de consagrar princípios basilares como o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), dispôs em seu texto as diretrizes fundamentais e de observância obrigatória da atividade processual, tais como do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), do devido processo legal (art. 5º, LIV), da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV) e da isonomia (art. 5º, caput).
    (...)
    No caso em análise, obstar o reconhecimento da atividade rural do recorrente, por mero formalismo, contraria os referidos princípios constitucionais, resultando em tratamento desigual, visto que é pacífico o entendimento de que é possível a relativização da coisa julgada.
    Entendimento contrário incorreria em violação ao princípio da isonomia, uma vez que a determinado grupo de segurados será reconhecida a possibilidade de nova análise do mérito e a outro grupo, neste incluso o recorrente, será negado o mesmo direito.
    Nessa ótica, ao observar os princípios constitucionais que norteiam tanto o Direito Previdenciário quanto o Direito Processual e identificar o caráter essencial e assistencial dos benefícios previdenciários, a alegação da coisa julgada não pode constituir ferramenta para a abstenção do INSS à prestação do benefício aposentadoria por tempo de contribuição garantido ao recorrente, uma vez que preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria.”
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 5, p. 70).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 4, p. 58):
    “Conforme se extrai da sentença, foi determinada a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada, no que pertine ao reconhecimento do labor rural no período de 16-10-1961 a 31-12-1965, uma vez que já foi objeto de exame nos autos da ação n. 2002.70.01.023326-9, não tendo sido reconhecido referido período, conforme se extrai da sentença e do julgamento da Turma Recursal (Evento 1, PROCADM21, p. 9-26).
    Dessa forma, correta a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em virtude da coisa julgada, quanto ao período de labor rural de 16-10-1961 a 31-12-1965.
    Assim, resta apenas o exame do trabalho agrícola no intervalo de 21-04-1959 a 15-10-1961, que não foi objeto do pedido naqueles autos.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ademais, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, entendeu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário (Tema 766). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Conquanto o caso em tela seja referente a benefício diverso, qual seja, reconhecimento de labor rural e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, verifica-se que a discussão referente à concessão de benefício envolve revisão de matéria infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que se aplica o Tema 766. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente